Tribunal: TJDFT
Processo: 0711695-55.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. COBRANÇA DEVIDA. MULTA CONTRATUAL LEGÍTIMA. REVISÃO INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 20.570,00, correspondentes às prestações do contrato de compra e venda firmado entre as partes, vencidas desde julho/2023 e não pagas, bem como a quantia de R$ 4.114,00, equivalente a 20% (vinte por cento) do saldo devedor, a título da multa rescisória a que se refere a Cláusula Décima da avença.
2. Os fatos relevantes. A recorrente sustenta que comprovou nos autos que o valor a ser abatido é superior ao estabelecido no contrato firmado, devendo, pois, ser deduzida do saldo devedor mais a quantia de R$ 20.137,60. Assevera que a multa contratual de 20% sobre o saldo devedor merece revisão, pois revela-se excessiva e desproporcional. Por essas razões, pugna pela reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte recorrida suscita a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da legalidade da cobrança da dívida efetuada pela parte autora, incluindo parcelas em atraso, abatimento de saldo devedor e multa rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente vez que a afirmação de hipossuficiência está corroborada pelos documentos de IDs 75855292 a 75855298, no momento em que solicitou a nomeação de advogado dativo e formulou o pedido de gratuidade da Justiça.
5. Da ausência de dialeticidade recursal. No caso em exame, o recurso apresentado pela parte requerida resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Portanto, rejeita-se a preliminar.
6. Da análise dos autos, resta incontroverso que as partes, em 17/1/2022, firmaram contrato de compra e venda escrito do ponto comercial denominado "Doce Travessura Festas", pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com pagamento mediante abatimento da quantia de R$ 22.122,90 (vinte e dois mil cento e vinte e dois reais e noventa centavos), decorrente de contratos de festas fechadas antes da alienação, mas cuja efetiva realização ficaram sob a responsabilidade da requerida, e saldo remanescente em 4 (quatro) parcelas semestrais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, mais 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 1.510,00 (mil quinhentos e dez reais) cada, todas garantidas mediante emissão de notas promissórias (ID 75854717). É também incontroverso que desde julho de 2023 a recorrente deixou de pagar as prestações assumidas, restado pendentes 9 (nove) parcelas.
7. Alega a recorrente que o valor a ser abatido é de R$ 42.260,50, que corresponde ao montante real recebido pela parte autora por festas que ficou incumbida de realizar após o contrato. Para tanto, trouxe aos autos contratos de prestação de serviços de Ids 75854736 a 75854751.
8. No entanto, não se desincumbiu a recorrente do seu ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral. Os contratos de prestação de serviços juntados aos autos não possuem força probatória suficiente para afastar o abatimento acordado no contrato de compra e venda livremente celebrado entre as partes. Tratam-se de documentos com anotações manuscritas, rasuras, alguns assinados pela própria recorrente antes da formalização do contrato principal, e outros datados de três anos antes da celebração do negócio jurídico, o que compromete sua confiabilidade. E como bem pontuou a magistrada sentenciante não pode a recorrente, após honrar com mais da metade de sua obrigação, e confessar o seu inadimplemento, “suscitar dúvidas ou incongruências sobre os termos do pacto, sobretudo se não o fez ou contra ele se insurgiu oportunamente e pelos meios legais que lhe eram disponíveis”. Nesse cenário, não tendo se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 371, II, do Código de Processo Civil), a manutenção da sentença é medida que se impõe.
9. Em relação à multa contratual, estabelecida na Cláusula 10a, não se identifica qualquer ilegalidade na disposição que a estabeleceu no percentual de 20% (vinte por cento), considerando as circunstâncias e as características do contrato de compra e venda. A parte recorrente aderiu voluntariamente ao pacto, no qual consta expressamente a penalidade pelo inadimplemento, não havendo fundamento para revisão do percentual estabelecido. Desse modo, diante da existência de nove parcelas em aberto, vencidas desde julho de 2023, totalizando R$ 20.570,00, mostra-se legítima a cobrança da multa contratual no montante de R$ 4.114,00.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará a recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a cobrança em razão da gratuidade da justiça concedida.
12. O juízo sentenciante nomeou advogada dativa para a parte recorrente, com a finalidade de interpor o presente recurso, nos termos da Lei Distrital n. 7.157/22 e no Decreto Distrital n. 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos a advogada dativa, nomeada no feito, em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto n. 43.821/2022).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ REsp n. 2.020.811/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29/11/2022.